Tribunal: TJBA
Processo: 8000198-14.2020.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000198-14.2020.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDILENE SOARES PEREIRA

Advogado(s)
:
YASMIM FREITAS BRASIL, JOAO DE CASTRO SOUZA, MARIA CLARA MARQUES DA SILVA TENORIO

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA MODA LTDA

Advogado(s)
:
EDEMAR SORATTO

V J

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. AUSÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
CONSTITUIÇÃO. LEGALIDADE.
PRELIMINAR.
NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA DA DÍVIDA.
CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO
.

I – A certidão de ocorrência da citação, subscrita por oficial de justiça, goza de presunção de veracidade e deve ser chancelada, quando não infirmada por prova suficiente.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A ausência de embargos monitórios, no prazo legal, autoriza a constituição do título executivo judicial, conforme art. 702, §2º, do CPC.

III – A inexistência de vícios na cobrança ou nulidade na constituição do título enseja a manutenção da sentença hostilizada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000198-14.2020.8.05.0056
, da Comarca de Chorrochó, em que figuram como
Apelante
MARIA EDILENE SOARES PEREIRA e como
Apelada
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LA MODA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA
Pinto de Freitas Vieira
GRADDI

RELATORA